Tribunal: TJMT
Processo: 1016746-94.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016746-94.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THANY MARCELA DO PRADO FURTADO - CPF: 014.370.141-00 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – GRAVAÇÃO DE ATENDIMENTO, HISTÓRICO DE CONSUMO E FATURAS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO.

A negativação em cadastros de proteção ao crédito, fundamentada em débito líquido, certo e exigível, constitui exercício regular do direito do credor, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes por meio de gravação de atendimento, histórico de consumo e registros de pagamento, afastam-se as alegações de inexistência do débito.

Não havendo demonstração de irregularidade na conduta do credor, a inscrição legítima em cadastros de inadimplentes não enseja reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de comprovação de prejuízo concreto à honra ou imagem do consumidor impede o reconhecimento de dano moral,
em atenção ao disposto no artigo 944 do Código Civil e à jurisprudência aplicável.

Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
irresignada
com a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a ação movida pela recorrida, THANY MARCELA DO PRADO FURTADO, para declarar a inexistência de débito que ensejou a negativação de seu nome, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinando a exclusão do nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência.

C
ontrarrazões
pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Por preencher os requisitos legais, o recurso deve ser conhecido.

A controvérsia decorre da alegação da autora de que jamais contratou os serviços da recorrente, sustentando a inexistência de relação jurídica entre as partes. No entanto, a recorrente trouxe aos autos provas
robustas que confirmam a legitimidade da relação contratual, bem como do débito que ensejou a negativação do nome da recorrida.

Os elementos probatórios apresentados pela recorrente são claros e consistentes. Dentre eles,
destaca-se a gravação de atendimento telefônico, na qual a autora confirma seus dados pessoais e a titularidade da unidade consumidora. Esse documento evidencia que a recorrida reconheceu a relação jurídica existente, o que refuta sua alegação inicial. Além disso, a recorrente anexou documentos que demonstram o histórico de consumo e pagamento de energia elétrica pela unidade consumidora desde 2021. A recorrida quitou diversas faturas ao longo desse período, o que comprova a utilização dos serviços contratados.

A negativação do nome da recorrida decorreu do inadimplemento de algumas dessas faturas. Essa medida está amplamente respaldada pelo artigo 188, inciso I, do Código Civil, que exclui a ilicitude de atos praticados no exercício regular de direito. Inscrever o nome de consumidores inadimplentes em cadastros de proteção ao crédito é prerrogativa legítima do credor, desde que o débito seja líquido, certo e exigível, como ocorre neste caso.

O artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) também reforça a ausência de responsabilidade do fornecedor quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor. A inadimplência por parte da recorrida configura a causa direta da inscrição em cadastros de inadimplentes, afastando qualquer ilicitude na conduta da recorrente.

Além disso, a distribuição do ônus da prova é regida pelo artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC). Cabe ao autor provar os fatos
constitutivos de seu direito. No caso, a autora limitou-se a apresentar um comprovante de residência que, isoladamente, não é capaz de refutar as provas robustas apresentadas pela recorrente. Assim, a ausência de elementos probatórios suficientes por parte da recorrida reforça a legitimidade da conduta da recorrente.

No tocante aos danos morais, o artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve observar a extensão do dano. No entanto, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a inscrição legítima em cadastros de inadimplentes, desacompanhada de qualquer irregularidade, não gera direito à indenização por danos morais. No presente caso, a recorrida não demonstrou qualquer prejuízo concreto à sua honra ou imagem, limitando-se a alegar a negativação como fator suficiente para caracterizar o dano moral.

Portanto, considerando que a recorrente agiu dentro dos limites legais e que o débito é legítimo, líquido e exigível, não há que se falar em ato ilícito ou em obrigação de indenizar. A sentença de primeiro grau, ao determinar a exclusão do nome da recorrida dos cadastros de inadimplentes e ao fixar indenização por danos morais, contrariou as evidências constantes nos autos e os dispositivos legais aplicáveis.

Para a configuração do dano moral, a jurisprudência entende que é necessário comprovar um abalo moral relevante, além do simples desconforto ou insatisfação do consumidor. No caso em tela, a regularidade do processo de contratação, aliada à ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, afastam a possibilidade de indenização por dano moral.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024